Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. WHATSAPP. EFETIVAÇÃO. VALIDADE..
1. A citação é ato essencial à formação do processo e ao seu regular desenvolvimento, pois convoca o réu a compor a lide, para, querendo, exercer o pleno contraditório.
2. O apelante foi devidamente citado pessoalmente, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça, a qual goza de fé pública, cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente na hipótese. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o art. 246 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a citação será realizada preferencialmente por meio eletrônico.
4. Nos termos da portaria GC n. 34/2021 deste Tribunal de Justiça, a validade da citação por meio de aplicativo de mensagens exige um print do contato com a parte, o comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, bem como o envio de cópia do documento de identidade do citando e a certificação, pelo oficial, deste contato.
5. Cumpridos os requisitos conforme certidão do oficial de justiça, não resta configurada a nulidade da citação eletrônica via WhatsApp. Preliminar rejeitada.
6. A Lei no 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III).
7. Demonstrado o inadimplemento dos alugueres e dos demais encargos contratuais, cabível a rescisão do contrato de locação, com a imposição do despejo c/c a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei de Inquilinato.
8. Na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios o termo final do contrato de locação é na data da entrega do imóvel pelo locador à locadora.
9. Negou-se provimento ao recurso.